Tribunal: TRF3
Processo: 5063157-41.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
223/907)

5063157-41.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5063157-41.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MAURICIO LONGO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRABALHADOR RURAL CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE ESPECIAL. EXTEMPORANEIDADE DO PPP E DO LAUDO. POSSIBILIDADE. TEMA 1124/STJ. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento à apelação da autarquia, fixando a DIB revisional na data da citação (28.06.2018), quanto à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.547.105-0. O INSS sustenta ausência de prova da exposição a agentes nocivos nas atividades de cortador de cana-de-açúcar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de cortador de cana-de-açúcar foi comprovada como especial nos períodos indicados; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na DER (11.02.2016) ou na data da citação (28.06.2018), à luz do Tema 1124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconhece que o corte de cana é atividade notoriamente penosa, com exposição a agentes nocivos físicos e químicos, admitindo o enquadramento especial com base nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79, e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, conforme precedentes da 7a Turma.

O acórdão destaca jurisprudência do TRF3 e a Súmula 68 da TNU, segundo a qual a extemporaneidade do PPP/laudo não impede o reconhecimento da especialidade, pois não há exigência legal de contemporaneidade

A prova essencial (laudo pericial judicial) foi produzida exclusivamente em juízo, sendo materialmente impossível sua apresentação na via administrativa, hipótese abrangida pelo item 2.3 do Tema 1124/STJ, que determina a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

O segurado não preenchia os 25 anos de atividade especial exigidos para aposentadoria especial, mas fazia jus à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER de 11.02.2016, embora os efeitos financeiros sigam o Tema 1124/STJ (citação).

O voto afirma que todos os pontos controvertidos foram enfrentados e que a submissão do decisum ao colegiado supre eventual questionamento sobre o art. 932 do CPC, afastando alegação de irregularidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de cortador de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial quando demonstrada a exposição habitual a agentes nocivos físicos ou químicos, independentemente da contemporaneidade do PPP ou do laudo.

A prova exclusivamente judicial, cuja produção é materialmente impossível na via administrativa, autoriza a fixação dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

A análise colegiada do conteúdo da decisão monocrática afasta questionamentos quanto à aplicação do art. 932 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.213/1991, art. 57; Decretos 53.831/64 (cód. 1.2.11), 83.080/79 (cód. 1.2.10), 2.172/97 (cód. 1.0.17) e 3.048/9 (cód. 1.0.17); CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP; STJ, PUIL 452/PE; TRF3, ApCiv 5279967-78.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5508482-76.2019.4.03.9999; TRF3, AC 5001219-27.2021.4.03.6104; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC 0027585-63.2013.4.03.6301; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5063157-41.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: JOSE MAURICIO LONGO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 351769462, que não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento à apelação do INSS, para fixar a data de início dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação de 28.06.2018.

Alega o agravante que a autora não trouxe documentos que comprovem a exposição a agentes nocivos na execução da atividade de cortador de cana-de-açúcar.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 351769462):

“Do cortador de cana-de-açúcar

No mais, o corte de cana é atividade nitidamente de labor especial.

A respeito da excessiva penosidade do corte de cana, confira-se ainda os seguintes julgados a respeito da insalubridade do canavial, com exposição a agentes nocivos físicos e químicos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE ESPECIALCOMPROVADA EM PARTE. RUÍDOS. CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTESQUÍMICOS. ÓLEOS E GRAXAS. MENÇÃO GENÉRICA. REQUISITOSCUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia nos presentes autos corresponde ao reconhecimento doexercício de atividade especial nos períodos de 12/01/1982 a 08/04/1988,13/03/1988 a 12/10/1990, 26/08/1991 a 30/09/1991, 26/05/1992 a 24/02/1994,16/05/1994 a 23/10/1998, 21/09/2007 a 30/08/2009, 01/03/2011 a 30/03/2012,13/04/2012 a 28/02/2013, 06/04/2015, 06/04/2015 a 14/07/2017, 15/07/2017 a31/01/2018 e 01/02/2018 a 16/03/2018.

2. Para comprovar a exposição aos agentes nocivos, a parte autora juntou o Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP's (ID 136026845 - fls. 11/14, ID136026841 - fls. 02/05 e ID 100567577 - fls. 59/64). Cabe analisar os períodospretendidos.

3. - De 13/03/1988 a 12/10/1990 (TECUMSEH DO BRASIL LTDA), a parte autoratrabalhou nos cargos de ajudante de produção, operador de máquina e soldadorde produção, exposta a ruídos de 93 dB, enquadrados no código 1.1.6, Anexo doDecreto Federal no 53.831/64. Porque exposta ao agente ruído acima do limitede tolerância, deve ser reconhecida a especialidade do período. 4. - De 12/01/1982 a 08/04/1988 (AJC AGROPECUÁRIA S/A), a parte autoraexerceu a função de trabalhador rural, no setor de lavoura de cana-de-açúcar ede 26/08/1991 a 30/09/1991, 26/05/1992 a 24/02/1994 e 16/05/1994 a23/10/1998 (TONON BIOENERGIA S.A), a parte autora exerceu a função detrabalhador rural, no setor agrícola.

5. O item 2.2.1 do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964 estabelece que a categoriaprofissional de agropecuária é insalubre.

6. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é possível o reconhecimentoda especialidade do trabalho em canavial por equiparação à atividadeagropecuária, nos termos do Anexo do Decreto n.o 53.831/1964: STJ, 1a Seção,PUIL 452, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019, Min. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN.

7. Contudo, a insalubridade do labor realizado na lavoura de cana-de-açúcardeve ser reconhecida a partir dos códigos 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79,1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no3.048/99, dada a evidente, para que não se diga notória, penosidade daatividade.

(...) 33. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do INSS não provido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5279967-78.2020.4.03.9999; 7a Turma; Relator(a):Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA; Julgamento: 29/08/2024;DJEN Data: 03/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕESAPOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRABALHO EM LAVOURASDE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. AGENTEFRIO. TEMPERATURA NÃO AFERIDA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO.NÃO COMPROVAÇÃO. LABOR COMUM. JUROS DE MORA E CORREÇÃOMONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS ERECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.

(...)

- A atividade de trabalhador em lavouras de cana-de-açúcar era reconhecida como especial com base na equiparação à categoria dos trabalhadores na agropecuária (item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64).

- Todavia, o E. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

- Incabível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador da lavoura decana com base exclusivamente na categoria profissional.

- No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

- O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana de açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana de açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

- As atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador estejaexposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação édificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse emmuitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

- A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho. Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia. As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de formain adequada, acarretando risco de lesões.

- Possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial.

(...)

- Apelação do INSS e recurso do autor desprovidos.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5508482-76.2019.4.03.9999; 7a Turma; Relator(a):Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES; Julgamento:01/04/2024; DJEN Data: 03/04/2024)

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06.06.1989 a 20.06.1990, 09.07.1991 a 30.11.1991, 25.11.1991 a 18.01.1992 e 18.12.2015 a 11.02.2016, e a revisão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.547.105-0 a partir do requerimento administrativo de 11.02.2016.

Para comprovar o alegado, a parte autora trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 36/42; PPP de págs. 44/57, laudo pericial judicial de págs. 187/213

Primeiramente, o INSS reconheceu administrativamente os períodos de 01.05.1995 a 05.03.1997, 19.11.2003 a 31.03.2008 e 01.04.2008 a 17.12.2015, conforme se depreende dos documentos de págs. 65/74.

O autor comprovou ter trabalhado, segundo o seguinte esquema:

- no período de 06.06.89 a 20.06.90, na Citro Maringá S.A, na função de rurícola cortador de cana-de-açúcar, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 09.07.91 a 30.11.91, na empresa Lima Serviços Rurais Ltda, na função de na função de rurícola cortador de cana-de-açúcar, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 25.11.91 a 18.01.92, na empresa Lima Serviços Rurais Ltda, na função de na função de rurícola cortador de cana-de-açúcar, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 18.12.15 a DER (11.02.2016), na empresa Agropecuária Boa Vista S/A –, na função de operação de trator o qual faz aplicação de defensivo agrícola, adubação e também quebra lombo (nivelar a rua entre os eitos de cana de açúcar), exposto a ruído de 93,07 dB(A), e a agentes químicos tais como óleo lubrificante o qual tem enquadramento conforme NR-15, anexo 13, como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, óleo mineral e outras substâncias cancerígenas e afins, devendo ser reconhecida a especialidade.

Observe-se que a extemporaneidade do laudo não é óbice à sua validade.

Nesse sentido, segue o brilhante excerto da ApCiv 5001219-27.2021.4.03.6104/ SP (Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, Data de Julgamento: 26/10/2023, DJEN: 06/11/2023):

O fato de não terem sido produzidos contemporaneamente não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial. Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

No mesmo rumo, foi editada a Súmula 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (DOU 24.09.12):

"O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

Considerando os períodos especiais reconhecidos administrativamente pelo INSS e nesta demanda, verifico que a parte autora, na data do requerimento administrativo do benefício, em 11.02.2016, NÃO FAZ JUS, à conversão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.547.105-0 em aposentadoria especial,

(...)

Em 11/02/2016 não tem direito ao benefício de aposentadoria especial de que trata a Lei no 8.213, art. 57, pois não cumpriu o requisito tempo especial (somou 22 anos e 17 dias, quando o mínimo é 25 anos).

No entanto, a parte FAZ JUS à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.547.105-0 na data do requerimento administrativo do benefício, em 11.02.2016.

(...)

Em 11/02/2016 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 44 anos, 11 meses e 23 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 436 meses, para o mínimo de 180 m

(...)

Dos efeitos financeiros.

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a prova determinante para a concessão do benefício é apresentada exclusivamente em juízo em razão de impossibilidade material de sua apresentação prévia ou por ter surgido apenas após o ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data de posterior implementação dos requisitos legais (Tema 995/STJ).

(,..)

No caso concreto, a prova essencial para a comprovação dos requisitos legais —laudo pericial judicial — foi constituída exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação ao INSS no momento do requerimento.

Tendo a prova eficaz se formado apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação de 28.06.2018, conforme item 2.3 da tese fixada no Tema 1124/STJ.”

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida comprovação através e dos documentos juntados aos autos da execução de atividades rurícolas de cortador de cana-de açúcar.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante INSS.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRABALHADOR RURAL CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE ESPECIAL. EXTEMPORANEIDADE DO PPP E DO LAUDO. POSSIBILIDADE. TEMA 1124/STJ. EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que não conheceu da remessa necessária e deu parcial provimento à apelação da autarquia, fixando a DIB revisional na data da citação (28.06.2018), quanto à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/176.547.105-0. O INSS sustenta ausência de prova da exposição a agentes nocivos nas atividades de cortador de cana-de-açúcar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de cortador de cana-de-açúcar foi comprovada como especial nos períodos indicados; (ii) estabelecer se os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na DER (11.02.2016) ou na data da citação (28.06.2018), à luz do Tema 1124/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconhece que o corte de cana é atividade notoriamente penosa, com exposição a agentes nocivos físicos e químicos, admitindo o enquadramento especial com base nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79, e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, conforme precedentes da 7a Turma.

O acórdão destaca jurisprudência do TRF3 e a Súmula 68 da TNU, segundo a qual a extemporaneidade do PPP/laudo não impede o reconhecimento da especialidade, pois não há exigência legal de contemporaneidade

A prova essencial (laudo pericial judicial) foi produzida exclusivamente em juízo, sendo materialmente impossível sua apresentação na via administrativa, hipótese abrangida pelo item 2.3 do Tema 1124/STJ, que determina a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

O segurado não preenchia os 25 anos de atividade especial exigidos para aposentadoria especial, mas fazia jus à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER de 11.02.2016, embora os efeitos financeiros sigam o Tema 1124/STJ (citação).

O voto afirma que todos os pontos controvertidos foram enfrentados e que a submissão do decisum ao colegiado supre eventual questionamento sobre o art. 932 do CPC, afastando alegação de irregularidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A atividade de cortador de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial quando demonstrada a exposição habitual a agentes nocivos físicos ou químicos, independentemente da contemporaneidade do PPP ou do laudo.

A prova exclusivamente judicial, cuja produção é materialmente impossível na via administrativa, autoriza a fixação dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do Tema 1124/STJ.

A análise colegiada do conteúdo da decisão monocrática afasta questionamentos quanto à aplicação do art. 932 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; Lei 8.213/1991, art. 57; Decretos 53.831/64 (cód. 1.2.11), 83.080/79 (cód. 1.2.10), 2.172/97 (cód. 1.0.17) e 3.048/9 (cód. 1.0.17); CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124, REsp 1.905.830/SP; STJ, PUIL 452/PE; TRF3, ApCiv 5279967-78.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5508482-76.2019.4.03.9999; TRF3, AC 5001219-27.2021.4.03.6104; TRF3, AC 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, AC 0027585-63.2013.4.03.6301; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão